Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701462-56.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 45402187, a parte recorrente pede a suspensão do feito até o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Nada a prover, porquanto ausente determinação de suspensão dos processos pelo Supremo Tribunal Federal. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões pelo recorrido (certidão de intimação ID 44502253). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUÍS EDUARDO VEIGA, OAB/SP 261.973, consoante requerido no ID 45402187. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024